Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705679-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CYNTIA MACHADO GUERRA FERNANDES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por CYNTIA MACHADO GUERRA FERNANDES (ID 24312592) em face de decisão por mim proferida (ID 24162165) em que julguei prejudicado o recurso de agravo, por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento do processo de conhecimento. Alega, nas razões do recurso aclaratório, que a decisão está eivada de erro material, em razão de documentos acostados aos autos pelo juízo de origem. Pede, alfim, o acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhe efeito infringente, para suprir o erro material apontado, modificando-se a decisão, para que seja provido agravo de instrumento interposto. Diante do pedido de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para apresentar resposta a este recurso no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator